Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705537-59.2022.8.07.0012 APELANTE: CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA RIOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Desentranhe-se conforme requerido no id 50614123. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 30/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator